Tribunal: TJDFT
Processo: 0747985-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747985-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PAULO COUTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. tendo por objeto a r. decisão (ID 74595495 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação provisória de sentença no 0739596-82.2017.8.07.0001. Na origem, o agravado-autor, PAULO COUTO, residente e domiciliado na cidade de Buritis/MG, busca a liquidação individual e provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, na qual restou consignado que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Houve, ainda, a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. No curso da ação, o BANCO DO BRASIL S/A peticionou nos autos (ID 74542402 - Pág. 1-10). O BANCO DO BRASIL S/A defende que o agravado-autor reside no município BURITIS (MG) e a Ação Civil Pública no 94.008514-1 tramitou na 3a Vara Federal de Brasília (DF), que tem jurisdição somente no Distrito Federal, logo, referida sentença faria coisa julgada erga omnes tão somente nos limites da competência do órgão prolator da decisão, nos termos do art. 16 da Lei n. 7347/85, alterado pela lei 9.494/97. Menciona que a abrangência territorial da eficácia da sentença proferida em ação civil pública seria matéria de ordem pública, arguível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive não sujeita à preclusão pro judicato enquanto a lide ainda estiver em curso. Aponta que, por força das decisões proferias no RE no 612.043/PR e no RE no 1.101.937/SP (tema 1075 da repercussão geral), foi determinada a SUSPENSÃO do processamento, em tramitação no território nacional, de todas as demandas nas quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. Veicula que tal decisão levaria à imediata ausência de exequibilidade e consequente extinção de todos os cumprimentos de sentença e liquidações provisórias fundadas da Ação Civil Pública de origem, pois não seria possível executar provisoriamente sentença impugnada por recurso com efeito suspensivo por ausência de título executivo. As alegações foram rejeitadas na r. decisão agravada nos seguintes termos: “Compulsando os autos, emerge que, apresentada pelo autor a memória de cálculo do crédito que entende lhe ser devido pelo réu em razão do provimento jurisdicional liquidando, esta parte se limitou a impugnar a metodologia de cálculo esposada pela parte adversa (id. 52177842), não tendo sobrelevado a tese de abrangência territorial da eficácia das decisões proferidas em ação civil pública que deu ensejo à afetação do RE n.o 1.101.937/SP pelo Supremo Tribunal federal - STF. Assim, considerando que a questão não se encontra controvertida nos presentes autos, INDEFIRO a pretensão do réu à suspensão do presente feito deduzida conforme petição de id. 74542402” (ID 74595495 - Pág. 1). Inconformado, o Banco do Brasil recorre reiterando as mesmas razões apresentadas no Primeiro Grau. Requer seja concedido ao agravo o efeito suspensivo a fim de que nos autos do cumprimento de sentença sejam sobrestados. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Um esclarecimento se faz necessário. No STF tramita o Recurso Extraordinário no 1.101.937 no qual foi reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Em 30 de abril de 2020, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, Relator do aludido RE, determinou a suspensão do processamento, em tramitação no território nacional, de todas as demandas nas quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985 (EDcl no RE 1.101.937; Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/05/2020). A r. sentença proferida na Ação Civil Pública 94.008514-1, de onde se extrai a liquidações provisória em análise, atualmente encontra-se pendente de julgamento de Recurso Extraordinário interposto contra EREsp 1.319.232/DF. Diante da decisão proferida pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moraes no 1.101.937, no dia 10/08/2020, a em. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA proferiu decisão nos EREsp 1.319.232/DF determinando “o sobrestamento deste recurso extraordinário até a publicação da decisão de mérito pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.101.937 (Tema 1075/STF)” (RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1.319.232. DJ 13/08/2020). Sobre esse aspecto geográfico, na hipótese em estudo, o agravado-autor, residente e domiciliado na cidade de Buritis/MG, firmou com o Banco do Brasil S.A. duas cédulas rurais para o custeio de atividades agrícolas. Relaciono os dois títulos: (A) cédula rural pignoratícia n.o 87/00464-X para a compra de uma colheitadeira (ID 12245421 - Pág. 3); e (B) cédula rural pignoratícia n.o 07/00464-X para o custeio da lavoura/produção de soja, milho e arroz na Fazenda São Vicente, situada no município de Buritis/MG (ID 12245421 - Pág. 8). Ante o exposto, entendo que se enquadra o caso na hipótese do tema 1075 acima mencionado impondo-se o cumprimento da decisão que determinou a suspensão dos processos. Logo, DEFIRO o pedido do Banco do Brasil e, por força do art. 1.035, §5o, do CPC, DETERMINO O SOBRESTAMENTO deste agravo e também dos autos da liquidação provisória de sentença no 0711073-55.2020.8.07.0001 em curso no ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília até o julgamento do RE no 1.101.937 (tema 1075), ou ulterior determinação das Cortes Superiores. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator